Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702180-92.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA SILVA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA – LEI DISTRITAL No 5.008/12. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA 864. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO SEM PREVISÃO NA LDO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. INCORPORAÇÃO. ÓBICE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO DO REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS AOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do RE 905.357/RR, o Pretório Excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 2. Para implementar o aumento previsto na Lei Distrital no 5.008/12, faz-se necessária a demonstração de previsão orçamentária na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, conforme prevê o art. 169, § 1o, da CF. 3. De acordo com os arts. 2o, parágrafo único, e 5o, da Lei Distrital n.o 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n.o 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1o/9/2015. Sem, contudo, prever a incorporação da referida gratificação à remuneração do servidor. 4. A pretensão de extensão do valor da hora de trabalho estipulada para regime de carga horária diversa, no cálculo da hora de trabalho do regime a que se encontrava submetida a autora, não se revela possível ante a orientação emanada do Enunciado no 339, da Súmula do STF, segundo o qual, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela administração pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357/RR (Tema 864), determinou a suspensão nacional das causas que apresentam questão idêntica à dos autos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID 28537062). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). (...) (ARE 1297193 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021). (g.n.). Cumpre ressaltar que a matéria discutida nos presentes autos, qual seja, o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração do servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira, não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864/STF) relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID 28537062). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025